Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.

2. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.

3. Realizada prova pericial por determinação do Juízo, a inadequação na escolha dos índices de atualização monetária, bem como de juros de mora, se repetiu.

4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial.

5. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Inexistente qualquer desses, o pedido de indenização deve ser rejeitado.

6. Recurso do Réu conhecido e provido. Recurso do Autor não provido.